Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726464-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS nos autos da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de no 0707952-59.2020.8.07.0020. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 13:26:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador